Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. INDEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA.

1. Incumbe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências que julgar inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça mediante decisão fundamentada.

2. É nula a sentença proferida sem a análise prévia do pedido de produção de provas formulado pela parte, pois o mero indeferimento tácito derivado da decisão que determina a conclusão do feito para sentença não satisfaz o dever imposto pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 11 e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.

4. Recurso conhecido e provido.